Tribunal: STF
Processo: HC 223983
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro (Desembargador Convocado) do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06), prisão esta posteriormente convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese, nulidade processual, na forma do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Afirma o impetrante que, em sede de audiência de instrução e julgamento, a defesa foi impossibilitada de realizar perguntas aos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Isso porque a audiência foi realizada sem a juntada de “relatório do GPS das viaturas que atenderam a ocorrência” (fl. 02).



     Requer, ao final, 



    “Considerando o fumus boni iuris, consubstanciado na violação a precedente desta Corte, aos arts. 5º, LIV e LV da CF/88, ao art. 7º, 3 e 6, do Pacto de San José da Costa Rica; bem como considerando a existência de periculum in mora, posto que o acusado está sofrendo coação ilegal na manutenção de uma prisão decretada que fere de morte o devido processo legal, não podendo assim permanecer preso, requer seja deferida a medida liminar para determinar imediatamente a soltura do acusado.”



    Examinados os autos. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente